Tribunal: TJMT
Processo: 1011729-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011729-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), RAIMUNDO PAULO ARAUJO & CIA LTDA - CNPJ: 36.940.195/0001-05 (AGRAVADO), LANZARIN & FINGER LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –NULIDADE DE CITAÇÃO – RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE –
QUESTÃO JÁ ENFRENTADA E AFASTADA – OFENSA À COISA JULGADA – DECISÃO CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Não é admissível o acolhimento da nulidade da citação, quando a questão prejudicial de mérito já foi, anteriormente, objeto de apreciação nos autos, pelo Judiciário, em grau de recurso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal n
o
3265-46.2004.8.11.0015, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para declarar a nulidade do ato citatório.

O Agravante pretende a reforma da decisão atacada, alegando que o ato judicial ofendeu a coisa julgada, uma vez que a matéria da suposta nulidade da citação por edital já havia sido apreciada e julgada pelo Tribunal de Justiça, quando do julgamento monocrático do Recurso de Apelação Cível n
o
46902/2014, de relatoria do Des. José Zuquim, que afastou a mencionada prejudicial.

Defende, ainda, a validade da citação editalícia, porque, ao contrário do que consta na decisão judicial, foram esgotados todos os meios para localização do devedor, bem como todas as modalidades, quais sejam a citação pessoal, por carta e por oficial de justiça.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja cassada pela ofensa à coisa julgada.

O efeito suspensivo foi por mim deferido, consoante a decisão, págs. 01/03 (
id.
10806536).

A parte agravada apresentou a contraminuta, por negativa geral, com fulcro no artigo 341, parágrafo único, do CPC (id. 17975998).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(id. 22498466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020